Tribunal: STF
Processo: AI 699051
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ISS SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS
   MÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A orientação do Tribunal é no sentido de que não
   pode incidir sobre a locação de bens móveis o imposto sobre
   serviços, desde que essa atividade não se confunda com a
   prestação de serviços.
II - O acórdão recorrido, com base no
   conjunto fático-probatório dos autos, entendeu restar configurada
   a atividade de locação de serviços, sujeita ao ISS. Para se
   chegar à conclusão contrária à adotada, necessário seria o
   reexame de matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula
   279 do STF.
III - Agravo regimental improvido.